Tribunal: CARF
Processo: 10640.901801/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901801/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.776 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
ITATIAIA MOVEIS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação
ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de nulidade suscitada e, quanto ao mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-68.410 da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.16), que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP, n° 06241.78615.270907.1.7.03-3279, devido à inexistência de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901801/2013-35
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901801/2013-35

Em resumo, segundo o relatório, que aqui reproduzo, com a devida vênia, por
bem demonstrar os fatos, objeto da lide:
Em 20/8/12, a interessada efetuou pagamento de um Darf para quitar obrigação
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre outros rendimentos
(código de receita 8045) em julho de 2012. O recolhimento foi de R$ 28.547,56, tendo
supostamente ultrapassado R$ 2.406,27, o valor devido de R$ 26.141,29.
O indébito apurado pela contribuinte foi utilizado em compensações tributárias
nos PER/DCOMP 23927.07171.191212.1.3.04-3081 e 28579.54688.190413.1.3.04-
0260, sendo que o primeiro utilizou a parcela de crédito de R$ 2.011,71 e o segundo,
R$394,56.
A compensação do PER/DCOMP 28579.54688.190413.1.3.04-0260 foi
homologada tacitamente; a do PER/DCOMP 23927.07171.191212.1.3.04-3081, não
foi homologada. A DRF Juiz de Fora (MG) entendeu que o Darf discriminado no
PER/DCOMP teria sido utilizado para quitação de débitos da interessada, nada
restando disponível para compensação.
A contribuinte foi intimada do despacho decisório que não homologou a
compensação em 15/7/13 e apresentou manifestação de inconformidade em 14/8/13,
um dia após retificar a DCTF, para consignar o valor do IRRF devido em R$
26.141,29.
A inconformada pede a homologação da compensação. Junta cópia do Darf,
DCTF retificadora, documentos sociais e procuração, no intento de comprovar o
pagamento indevido ou a maior do tributo e demonstrar que o crédito seria suficiente
para albergar as compensações formuladas.
O litígio analisado nesta decisão corresponde à compensação não homologada,
cujo crédito importa em R$ 2.011,71.
A DRJ assim decidiu:
Os documentos trazidos pela defendente não corroboram que o valor devido do
tributo fosse de R$ 26.141,29, como informado na DCTF e afirmado na defesa. Por
outro lado, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) informa a
retenção das fontes pelo montante de R$ 28.547,56, relativamente ao mês de julho de
2013, o que oportunizaria a utilização total desse valor, coincidente com o Darf pago,
na declaração de ajuste dos beneficiários dos pagamentos.
O Parecer Normativo Cosit 2, de 28/8/15, orienta:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
No entanto, o mesmo expediente norteia:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. (Sublinha acrescida)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901801/2013-35

Diante da ausência de prova quanto ao valor do IRRF devido e da
incompatibilidade entre as declarações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 07/08/2020 (fl.54) e apresentou o seu recurso
voluntário em 28/08/2020 (fl.56).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega nulidade do despacho
decisório (argumento novo), pois houve violação ao princípio da motivação que consiste na
obrigação de a Administração Pública expor as razões de fato e de direito que fundamentaram o
ato. Cita a doutrina, jurisprudência e fundamenta com base no art. 2o e 50 da Lei 9.784/99:
No caso concreto, não houve o reconhecimento do direito creditório com
fundamento de que houve a retificação da DCTF, por supostamente, haver divergência
com os valores de IRRF, desconsiderando a verdade material e sem análise dos fatos.
Afirma ter havido um verdadeiro auto de infração eletrônico, que o DD é
imotivado pois:
Assim, o despacho decisório é imotivado, pois contrário à contabilidade da
empresa, aos valores retidos e que, coincidem, exatamente, com o valor pleiteado de
compensação. Nada Mais.
Basta analisar o processo, em cotejo com os documentos comprobatórios e a
contabilidade da empresa para se notar que INEXISTE qualquer justificativa fática e
jurídica para o indeferimento da compensação. Nada existe. Não resta dúvida de que
se violou o princípio da motivação.
Afirma, ainda, ser nulo por cerceamento do devido processo legal (fato novo),
posto que a Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa, (cita
doutrina), pois:
No presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente
violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho decisório
foi proferido com frágil explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento
dos créditos, impossibilita, de fato e de direito, o pleno exercício do direito de defesa
da requerente.
Mais que isso, todas as demais informações estão de posse da DRFB e, sequer,
foram analisadas.
Ora, o simples despacho decisório ao desconsiderar ao caso créditos
devidamente apurados pela Requerente e declarados em DIPJ, PERD/COMP e DCTF
retificadora, não possibilita a plena e lídima defesa da requerente, caracterizando
clarividente cerceamento de defesa em detrimento, assim, do devido processo legal
administrativo.
Isto porque, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do despacho
decisório lavrado, também apresentar ao contribuinte um termo ou relatório fiscal,
documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos fáticos e jurídicos que
deram azo ao lançamento, bem como planilhas com os valores a serem lançados,
explicitando-se, claramente, o porquê da desconsideração do crédito do contribuinte,
bem como documentos e esclarecimentos prestados.
Cita jurisprudência administrativa e conclui que, quanto ao mérito, que o
indeferimento deu-se em razão da desconsideração da declaração retificadora (DCTF). Apresenta
a guia de recolhimento, afirmando que, consoante ao art. 142, do Código Tributário Nacional –
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901801/2013-35

CTN, ser de competência da autoridade a constituição do crédito tributário, mediante o
lançamento
Em tais condições, não seria possível a autoridade administrativa, por meras
conjecturas, simplesmente desconsiderar a documentação apresentada.
O processo administrativo fiscal tem por função, exatamente, decidir à luz da
legalidade, moralidade, razoabilidade e verdade dos fatos, de modo que, não se pode
ignorar que houve a correta apresentação de declaração.
Assim sendo, fica claro que todos os documentos necessários à comprovar o
direito à compensação foram devidamente anexados ao feito e, demonstram, de forma
inequívoca o direito da recorrente à sua integralidade.
Todos os documentos foram e estão sendo anexados e alegados a tempo pela
recorrente e, ainda, são de conhecimento da própria DRFB, nos termos acima, razão
pela qual, conclui-se pela necessidade de provimento ao presente recurso.
III – DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente que sejam acolhidos seus argumentos, para
que seja reformada a r. decisão recorrida, reconhecendo a nulidade ou total
improcedência do indeferimento da restituição, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO
DA LEGITIMIDADE DO VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO,
conforme razões aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo mas que não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço
parcialmente.
A recorrente, em seu recurso voluntário inova ao alegar a nulidade do Despacho
Decisório tanto por não ter havido motivação e por cerceamento do direito de defesa.
O inciso III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Já o artigo 17, do mesmo diploma legal, é claro ao dispor:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Como se vê, o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, determina que a impugnação
deva mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. E, de acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901801/2013-35

Apenas por amor ao debate, ressalto que são nulos os atos apenas nas situações
citadas nos incisos I e II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72, a seguir reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Observa-se que, claramente, nenhuma das situações ocorreu na medida em que
ficou claro o motivo da não homologação da compensação que foi o fato de não terem sido
juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente. Apenas a retificação da DCTF, realizada
após o despacho decisório, não cria o direito. A DRJ deixou claro isso em sua decisão, conforme
repito:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
No entanto, o mesmo expediente norteia:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Ou seja, não se observa, em nenhum momento, preterição ao direito de defesa da
recorrente, não se aplicando o que dispõe o art. 59, do Decreto 70.235/72, acima transcrito.
No mérito, a recorrente alega ter anexado todos os documentos:
Assim sendo, fica claro que todos os documentos necessários à comprovar o
direito à compensação foram devidamente anexados ao feito e, demonstram, de forma
inequívoca o direito da recorrente à sua integralidade.
Tanto não foi assim que há divergência entre os valores declarados nas obrigações
acessórias (DIRF e na DCTF retificadora), apresentadas após a emissão do DD.
O § 3o, ao art. 9o, da IN SRF 1.110/2010, assim dispõe:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.
Assim, a recorrente deveria ter juntado à MI a documentação que comprovasse,
inequivocamente, o seu direito o que não o fez, ressalte-se, nem em sede de MI nem em sede de
RV.
Além do mais, temos que o art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova cabe a
recorrente (e não à Receita Federal como deixou transparecer a recorrente):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.776 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901801/2013-35

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, nos termos do art. 967,
do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ao contrário do que afirma a recorrente, aqui não temos o caso do art. 142, do
CTN, no presente PAF, não houve e nem há a necessidade de lavratura de Auto de Infração
posto não ter havido lançamento.
O presente PAF trata exclusivamente, da homologação (ou não) da compensação
de créditos tributários, declarada pela recorrente, nos exatos termos do art. 170, do CTN, retro.
Consequentemente, não conheço da preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Original